Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO LEVADO A LEILÃO. COBRANÇA DE IPVA E TAXAS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E CONTRADITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.
2. “Há de prestigiar o princípio da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos em matéria tributária, cuja inscrição do crédito tributário em dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei 6.830/1980)” (REsp n. 1.734.072/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018).
3. Se a alegação da parte de que o veículo foi vendido em leilão como sucata não está acompanhada de elementos suficientes sobre os requisitos para a baixa do bem no órgão de trânsito, o feito deve ser inserido na fase instrutória para que, observado o contraditório, seja analisada a impugnação à legalidade e legitimidade do ato impugnado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.